Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-48.2019.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Vistos etc.
Analisando detidamente o feito, nesta data, a fim de proferir julgamento, verifiquei a necessidade EXTREMA de converter o julgamento em diligência, para determinar que a autora emende a inicial, no prazo de cinco dias, nos seguintes termos:
a) A ação foi interposta em nome próprio, sendo certo que o direito não pertence à Autora, mas a todos os herdeiros Logo, a inicial deve ser emendada, para apresentar o pedido, em nome do Espólio.
b) A certidão de óbito consta que o falecido possuía um filho menor de idade, sendo certo que nada foi apresentado nos autos. Não há informação sobre a data de nascimento, filiação completa, nada. Logo, é impossível averiguar a competência deste Juízo sem as mencionadas informações. Assim, determino a juntada imediata da certidão de nascimento do filho menor, e o esclarecimento de como se encontra o inventário, atualizada.
Tais determinações devem ser cumpridas pela parte Recorrida, no prazo legal, sob pena de extinção.
Saliento que a possibilidade de conversão do julgamento em diligência encontra-se prevista no CPC/15, em seus artigos 932, inciso I, que confere ao relator a função de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova; e o art. 938, §3o que estabelece:
“Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”.
Cumpra-se com extrema urgência.
Patrícia Ceni
Juíza Relatora